Tribunal: TJES
Processo: 5003970-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003970-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVAN LUCAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003970-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: GEOVAN LUCAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
G
EOVAN LUCAS DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna, nos autos do Processo nº
0000246-44.2022.8.08.0028
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o decreto de prisão preventiva não fora fundamentado em elementos concretos e idôneos. Além disso, sustentou que não há indícios mínimos para se imputar a autoria do delito ao paciente.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 2599039 pela E. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

Após, a defesa apresentou pedido de reconsideração no Id. 2604962, o qual fora indeferido no Id. 2634564, novamente, pela E. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3006560.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz no Id. 3017655, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003970-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: GEOVAN LUCAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
G
EOVAN LUCAS DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna, nos autos do Processo nº
0000246-44.2022.8.08.0028
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De acordo com os documentos constantes dos autos, o paciente, no dia
06.3.2022
, estava no estabelecimento Labirinto’s Bar, no Município de Irupi, na companhia de seu amigo Leonardo Maria de Oliveira.

Em determinado momento, Leonardo se envolveu em uma briga no local com Felipe. Cleverson, em defesa de Felipe, conteve Leonardo com um golpe “mata-leão”, ao tempo em que Felipe e Cleverson Alves Chagas Junior passaram a atingir Leonardo com socos e chutes.

Leonardo, ressentido com a confusão, afirmou para aqueles que o atingiram: “Isso não vai ficar assim!”.

Após o fechamento do bar, a vítima permaneceu nas proximidades conversando com terceiros, quando Leonardo, na direção de uma moto, e com Geovan na garupa, executaram a vítima com disparos de arma de fogo.

Cleverson Alves Chagas Junior, filho da vítima, que estava presente no momento do crime afirmou que Geovan foi o autor dos disparos e que, mesmo estando com capacete, foi possível reconhecê-lo pelas roupas que trajava, conforme excerto abaixo:

(...) Em algum momento uma motocicleta vindo do sentido da cidade de Irupi-ES chegou ao local e ficou perto do centro de reciclagem, o declarante reconheceu o piloto como sendo o Leonardo “Lagarto”, pelas roupas que ele usava, e o garupa desceu e deu um tiro na cabeça do pai do declarante. Mesmo usando capacete, o declarante reconheceu o autor do disparo como sendo Geovan Lucas da Silva, v. “Bruno”. Após isso Geovan e Leonardo fugiram sentido à Vila Bela Vista. Seu pai foi socorrido, mas acabou morrendo no mesmo dia. (Id. 2585627, p. 3).

Em razão de tais fatos, fora decretada a prisão preventiva do paciente, porém a defesa sustenta que esta não fora embasada em elementos concretos e idôneos.

Após o indeferimento do pedido liminar, calcado na insuficiência de documentos, a defesa colacionou no Id 2605042 cópia do ato coator, no qual são apresentados os fundamentos para a custódia cautelar do paciente, sendo eles a gravidade em concreto da conduta delitiva, revelada pelo
modus operandi
empregado pelos acusados.
Na hipótese, os acusados
surpreenderam a vítima em via pública com tiros “à queima-roupa”,
denotando ousadia incomum.

Assim, após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora exposto, já que o decreto de prisão preventiva encontra-se legitimado na garantia da ordem pública, a qual necessita ser acautelada diante da evidente periculosidade social revelada pelo paciente. Neste sentido, cito os julgados abaixo:

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, o modus operandi atribuído ao réu e os seus antecedentes criminais expõem o periculum libertatis e a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da periculosidade social do agente e do risco concreto à ordem pública. (AgRg no RHC n. 161.028/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Neste aspecto, não visualizo flagrante ilegalidade no decreto de prisão preventiva que recomende o deferimento do pedido de soltura.

Por fim, ressalto que a primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003970-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: GEOVAN LUCAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EMPREGADO PARA A EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se fundamento idôneo o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado na execução do delito. Na hipótese, o paciente e um comparsa surpreenderam a vítima em via pública com tiros “à queima-roupa”, denotando ousadia incomum.

2. A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.